Tribunal: TJDFT
Processo: 0719016-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA PREVJUD E OFÍCIO À SEFAZ/DF. NÃO CABIMENTO. INSCRIÇÃO NO SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia submetida a exame consiste na pretensão de pesquisa de bens do devedor, mediante consulta no sistema PREVJUD, envio de ofício à SEFAZ/DF e cadastro no SERASAJUD.
III. Razões de decidir
3. As consultas pretendidas pela Agravante sobre vínculo empregatício ou previdenciário do Agravado são para subsidiar a pretensão de penhora de remuneração ou de benefício previdenciário que eventualmente receba. No entanto, o art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações, além de que a dívida em cobrança não se enquadra nas exceções previstas no §2o do art. 833 do CPC.
4. A pesquisa realizada no sistema INFOJUD já apresentou as informações acerca de vínculo formal de emprego ou de benefícios previdenciários.
5. O pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF também não deve ser admitido, vez que ainda não esgotadas as tentativas de penhora de outros bens, notadamente ao se considerar que foi deferida a penhora de cotas sociais em nome do devedor.
6. O art. 782, §3o, do CPC, constitui uma faculdade do magistrado, cabendo precipuamente ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A verba de remuneração é impenhorável, de modo que, se o crédito exequendo não se enquadrar nas exceções legais à impenhorabilidade, não há razão para consulta ao PREVJUD com o fim de identificar vínculo empregatício ou previdenciário.
Admite-se o envio de ofício à SEFAZ/DF para consulta de bens, desde que esgotadas as tentativas ordinárias de penhora de outros bens.
O art. 782, §3o, do CPC, constitui uma faculdade do magistrado, cabendo precipuamente ao credor a inscrição do nome do devedor em cadastros negativos”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 517, 782, 828 e 833.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP.
TJDFT, AGI 0750362-56.2024.8.07.0000, Rel. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 26/03/2025, p. 24/04/2025.
TJDFT, AGI 0709163-20.2025.8.07.0000, Rel. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 26/06/2025, p. 10/07/2025.